Tribunal: TJPA
Processo: 0824261-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824261-09.2017.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0824261-09.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/PA 20.103-A

APELADO: FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS

ADVOGADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA – OAB/PA 16.976

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente os pedidos da ação ordinária, declarando a inexistência de débitos, condenando à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixando danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cobrança abusiva das faturas de energia elétrica entre janeiro e agosto de 2017 e se são devidos a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aumento abrupto das faturas, sem justificativa plausível ou documentação comprobatória pela concessionária, afasta a presunção de regularidade da cobrança.

4. Não houve desincumbência do ônus de prova pela apelante quanto à legitimidade da cobrança, cabendo a devolução em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

" Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da regularidade da cobrança por parte da concessionária de energia elétrica justifica a declaração de inexigibilidade dos débitos e a restituição em dobro, além da indenização por danos morais."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pelo autor e negar provimento ao recurso do demandado, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da Sentença de id. 20244288, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, movida pela parte autora em desfavor da concessionária demandada, para declarar a nulidade da cobrança e a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos, determinando ainda a restituição em dobro, dos valores efetivamente pagos, além de danos morais em favor da autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Consta da petição inicial (id.

20244225) que a parte autora é titular da unidade consumidora nº 3001683941 e, nos meses de janeiro a agosto de 2017, foi surpreendida com faturas com valores bem superiores ao seu consumo, além de ter tido o fornecimento de energia suspenso em razão do não pagamento das mesmas.

Em Sentença proferida no id. 20244288, o Juízo sentenciante julgou procedente a demanda para: 1) Declarar a inexistência do débito questionado nos autos; 2) Condenar a requerida a restituição em dobro pelas

parcelas

efetivamente pago pela autora e; Danos morais em favor da autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a concessionária ré, interpôs recurso de apelação no id. 20244290, onde em apertada síntese alega que inexiste qualquer irregularidade nas faturas apontadas pela Autora como abusivas, bem como, não há nenhum ilícito a ser reparado por danos morais.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda autoral.

A parte Autora apresentou contrarrazões no id. 20244297, onde pugna pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que possuía um consumo mensal por volt de R$ 400,00 a R$ 500,00, tendo a requerida emitido faturas exorbitantes superiores a R$ 2.000,00, além da demandada ter suspendido a energia elétrica suspensa por duas vezes.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), na qual a parte autora alega que houve cobrança abusiva das faturas de janeiro a agosto de 2017.

No caso dos autos a autora informa que as faturas reclamadas destoam em demasiado de sua média de consumo de energia elétrica, eis que as faturas anteriores a janeiro de 2017, variavam de R$ 400,00 até R$ 500,00. Já as faturas de janeiro a agosto de 2017, possuem valores superiores a R$ 2.000,00.

De outra banda, a empresa ré, apenas apresentou alegações genéricas de que a cobrança estaria em conformidade com a medição de consumo e nos termos da lei.

A Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória do consumo ou justificativa plausível para a cobrança da exorbitante fatura, ora reclamada.

Neste sentido, a concessionária poderia ter feito uma inspeção no imóvel da autora para verificar os equipamentos e a carga aproximada de consumo, ou até mesmo ter trazido o histórico de consumo, referente aos meses anteriores aos reclamados, para demonstrar que não houve variação drástica no consumo da autora.

De modo que, a simples constatação de que a unidade consumidora estava operando com normalidade, não é suficiente para afastar a abusividade da cobrança, pois o aumento substancial de consumo de energia elétrica deve ser justificado pela concessionária, a qual deve demonstrar como se deu esse aumento de consumo da parte autora.

Resta, assim, evidenciada a conduta desidiosa da parte recorrente, na medida em que poderia evitar o lançamento de cobrança irregular na fatura da recorrida.

Logo, a inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, com a devolução do valor excedente, já que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

De igual modo, plenamente cabível a condenação em danos morais e de repetição de indébito, uma vez que a reclamante teve o seu consumo de energia elétrica suspenso por cobrança tida como abusiva, além de ter sofridos diversos percalços para solução do problema, onde precisou da proteção Estatal (Judiciário) para que fosse cessado a cobrança e a suspensão de energia, ambas indevidas.

Dito isto, conclui-se verossímil a alegação inicial de que o aumento excessivo e abrupto no consumo, sem razões aparentes, é capaz de afastar a presunção de legalidade dos atos praticados pela concessionaria de energia elétrica com relação à fatura ora impugnada.

Destarte, a apelante não se desincumbiu do ônus da comprovar a regularidade da cobrança efetivada, circunstância que impõe o dever de reconhecimento da inexistência do aludido débito.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocaticios sucumbenciais para 20%
sobre o valor total da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024